Tribunal: STF
Processo: HC 190669
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DE AMEAÇA. ARTIGOS 140 E 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 608.543.
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigo 140 e 147 do Código Penal. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
    Aduz que a “despeito das argumentações despendidas pelos causídicos no pedido de revogação de prisão preventiva, o juízo a quo se quer apreciou o pedido, muito menos os advogados tiveram acesso, ao paciente, aguardando retorno via e-mail solicitado a direção daquele sistema prisional”. 
    Pondera que “até o presente momento não há notícia de oferecimento denúncia por parte do órgão acusatório, o que pode ser constatado em simples consulta, permanecendo o paciente encarcerado indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar, haja vista que prazo para conclusão do inquérito policial, bem como o art. 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público oferecer denúncia”. 
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “5.1 PEDIDO LIMINAR 
    i. seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se o excesso de prazo, revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.
    6. DOS PEDIDOS PRINCIPAIS
    ii. sejam coletadas as informações de estilo à autoridade coatora;
    iii. intimação do representante do Ministério Público para emitir parecer;
    iv. ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo da prisão cautelar, revogando-a em definitivo.”
    É o relatório. DECIDO.
    Cuida-se a presente impetração de repetição de writ anteriormente posto ao exame desta Corte (HC 190.668). 
    Com efeito, a repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. Nessa linha, in litteris: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR E DE PREVENÇÃO: REPETIÇÃO LITERAL DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. A repetição do que antes alegado, com as mesmas finalidades que foram objeto de apreciação e decisão, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento desta nova postulação. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento do habeas corpus, por se ter como incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. 4. A impetração está prejudicada pela perda superveniente de objeto, pois a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito. 5. Agravo Regimental não provido.” (HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente